Tribunal: TJMT
Processo: 1023871-72.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023871-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMULO BORGES OLIVEIRA - CPF: 284.698.871-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO TEMPORAL DO TEMA 929 STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar as preliminares de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas pelo apelado; (ii) verificar se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado, caracterizando vício de consentimento por erro substancial; (iii) examinar a adequação jurídica da conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado e os critérios de restituição dos valores pagos em excesso; e (iv) analisar a configuração de danos morais decorrentes da conduta empresarial questionada.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de inovação recursal e violação à dialeticidade não merecem acolhimento, pois a tese de vício de consentimento constitui desdobramento natural da causa de pedir originária, admitindo-se a conversão contratual como consequência jurídica da pretensão deduzida, sendo as razões recursais suficientes para o exercício do contraditório.

4. A análise dos elementos probatórios evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando almejava contratar empréstimo consignado tradicional, configurando falha no dever de informação e violação ao princípio da transparência insculpido no Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de efetiva utilização do cartão para compras e o recebimento dos valores por transferência bancária constituem indícios robustos de que a vontade real do consumidor era a celebração de empréstimo consignado, não de cartão de crédito consignado, caracterizando vício de consentimento por erro substancial.

6. A conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado constitui adequação jurídica da relação efetivamente existente, aplicando-se o princípio da conservação dos contratos e evitando-se o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

7. A restituição dos valores pagos em excesso deve observar a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ, sendo simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro após essa data, mediante compensação.

8. A mera contratação de modalidade diversa da desejada, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral indenizável, pois não ultrapassa o limite do dissabor ordinário nem compromete direitos de personalidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para empréstimo consignado, e determinar a restituição dos valores conforme modulação temporal do Tema 929 STJ.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações adequadas sobre suas características essenciais, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento por erro substancial. 2. A conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado constitui adequação jurídica da relação efetivamente existente, aplicando-se o princípio da conservação dos contratos. 3. A restituição de valores pagos em excesso deve observar a modulação temporal do Tema 929 STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 4. A mera falha contratual, sem demonstração de constrangimento excepcional ou lesão a direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 170, 389, 406 e 421; CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42 e 46; CPC, arts. 373, II, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, EREsp 1.413.542/RS, j. 30/03/2021; STJ, EREsp 1498617/MT, j. 05/06/2024; STJ, Súmula 297; TJ-MT, Apelação 10122719320238110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROMULO BORGES OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, com a contratação válida do empréstimo consignado.

O agravante alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque desconsiderou a natureza consumerista da relação jurídica e impôs indevidamente ao autor o ônus de provar fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado. Sustenta que jamais anuiu à contratação dessa modalidade, tendo buscado apenas um empréstimo consignado comum, sendo induzido a erro pela instituição financeira, em violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que os descontos realizados em sua remuneração decorrem de suposto contrato de cartão de crédito consignado que não foi devidamente comprovado pelo banco, inexistindo nos autos a via original do instrumento contratual, com assinatura válida e informações essenciais, como valor financiado, taxa de juros, número e valor das parcelas. Aponta, ainda, indícios de adulteração documental, com preenchimento posterior de dados e divergência gráfica, o que comprometeria a validade do negócio jurídico e evidenciaria vício de consentimento por erro substancial.

Sustenta que a sentença, ao reputar suficientes os documentos apresentados pela instituição financeira, deixou de aplicar corretamente a inversão do ônus da prova, exigindo do consumidor a demonstração da inexistência do contrato, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC, e ao art. 373, II, do CPC. Argumenta que a simples comprovação de transferência de valores não equivale à prova de contratação regular de cartão de crédito consignado, sobretudo quando não demonstrada a efetiva utilização do cartão ou o seu envio ao consumidor.

Defende, ainda, que a contratação impugnada se revela abusiva por desvirtuar a finalidade do empréstimo consignado, convertendo-o em operação de cartão de crédito rotativo, com juros elevados e refinanciamento automático do saldo, gerando onerosidade excessiva e perpetuação da dívida. Invoca, nesse contexto, a legislação de proteção ao consumidor e as normas voltadas à prevenção do superendividamento, bem como a jurisprudência que reconhece a abusividade dessa prática e admite a conversão do ajuste para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

Alega, por fim, que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, além de indenização por danos morais, os quais seriam presumidos diante da redução injustificada de sua renda e do abalo experimentado. Requer, assim, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade ou anulabilidade do contrato impugnado, com a consequente revisão dos descontos, restituição dos valores e condenação do banco ao pagamento de indenização.

Em contrarrazões apresentadas em id. 339908913, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade parcial do recurso por flagrante inovação recursal, ao argumento de que o apelante passou a deduzir, apenas em sede de apelação, teses de vício de consentimento e pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, matérias que não teriam sido ventiladas na petição inicial. Aduz que a demanda originária se limitou à alegação de inexistência de contratação e suposta fraude, sendo vedada a introdução de nova causa de pedir e de novos pedidos em grau recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Ainda em sede preliminar, o apelado invoca a violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, mas se limitam à repetição genérica das alegações iniciais, sem demonstrar
error in judicando
ou
error in procedendo
. Defende, assim, o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e de ataque direto aos fundamentos que embasaram a improcedência da ação.

No mérito, o apelado afirma que a sentença deve ser integralmente mantida, pois restou amplamente comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com apresentação de contrato assinado, autorização de desconto em folha, solicitação de saque, documentos pessoais, comprovante de transferência dos valores por TED para conta de titularidade do apelante e gravação telefônica em que este confirma expressamente a contratação e o recebimento do crédito. Sustenta que tais elementos demonstram ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade contratada e afastam qualquer alegação de inexistência do negócio jurídico ou de vício de consentimento.

Aduz, ainda, que não procede a alegação de falha na aplicação da inversão do ônus da prova, pois o juízo de origem a deferiu expressamente, cabendo ao apelante, ao menos, a produção de prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Ressalta que a inversão não exime a parte autora do dever de colaboração probatória, inexistindo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, mas apenas inércia probatória do consumidor.

Por fim, o apelado sustenta a inexistência de juros abusivos, de dívida infinita e de danos morais, afirmando que o cartão de crédito consignado possui natureza distinta do empréstimo consignado, não sendo possível a aplicação da taxa média de juros dessa última modalidade. Defende que os descontos realizados constituem exercício regular de direito, que há amortização do débito e possibilidade de quitação integral, inexistindo ilícito, cobrança indevida ou abalo moral indenizável, razão pela qual requer o desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMULO BORGES OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, com a contratação válida do empréstimo consignado.

PRELIMINARES – DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo apelado, que sustenta a inadmissibilidade parcial do recurso por alegada inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto à primeira preliminar, não vislumbro a alegada inovação recursal. O apelante, desde a petição inicial, questionou a validade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando desconhecimento da operação e sustentando que sua intenção era contratar apenas empréstimo consignado comum. A tese de vício de consentimento por erro substancial constitui desdobramento natural da causa de pedir originária, não representando inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC. O pedido de conversão do contrato, por sua vez, decorre logicamente da alegação de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, constituindo consequência jurídica da pretensão deduzida, e não novo pedido.

A jurisprudência consolidada admite que o julgador, reconhecendo vício no negócio jurídico, proceda à sua conversão com base no art. 170 do Código Civil, independentemente de pedido expresso, quando evidenciada a real intenção das partes.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria no qual se aplicou o referido entendimento:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA BACEN.
SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA.
DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se houve efetiva falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado, caracterizando vício de consentimento; (ii) analisar a adequação jurídica da conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado; e (iii) examinar a configuração e quantificação dos danos morais decorrentes da conduta empresarial. III. Razões de decidir (...) 7.
A conversão contratual não constitui julgamento extra petita, mas adequação jurídica da relação efetivamente existente, aplicando-se o princípio da conservação dos contratos, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria.
(...) IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação e recurso adesivo desprovidos. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras sobre suas características essenciais, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço justificando a conversão contratual. 2.
A conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não constitui julgamento extra petita, mas adequação jurídica da relação efetivamente existente, aplicando-se o princípio da conservação dos contratos.
3. Descontos em benefício previdenciário de pessoa com deficiência, decorrentes de contrato com vício de consentimento, configuram dano moral indenizável, justificando reparação proporcional à condição de vulnerabilidade agravada da vítima." (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122719320238110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025 - destaquei).

Assim,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

No tocante à alegada violação ao princípio da dialeticidade, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrida (id. 339908859) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF e demais encargos, além de telesaques realizados por meio de transferência TED, que não demonstram o uso do cartão. A ausência de efetiva utilização do cartão para fins de compras, aliada ao recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), constitui indício robusto de que a vontade real do consumidor era a celebração de contrato de empréstimo consignado, não de cartão de crédito consignado.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelado, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco recorrido, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-o à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados. Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesta toada, verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, sob o fundamento a contração entabulada entre as partes é válida e sem qualquer mácula no consentimento do autor.

Contudo, notória a conduta abusiva do banco recorrido e, reconhecida a nulidade da contratação, resta evidente que há o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente

com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Desta forma, caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, fundamentado no art. 42, parágrafo único, do CDC, o tema merece análise acurada.

O dispositivo legal estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A questão foi amplamente debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS (Tema 929), fixou a seguinte tese:

"
A repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (destaquei).

O referido julgado, contudo, estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

Desta forma, no caso dos autos,
os valores descontados indevidamente
devem ser restituídos de forma simples até os descontos efetuados até 30/03/2021 e após, em obediência à tese fixada pelo Tema 929 e sua modulação, com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores da repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

No tocante ao
dano moral
, no escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema
relevância na ordem jurídica pátria.

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de "
reserva de margem consignável
", e houve recebimento do valor contratado pela autora.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A conversão do contrato em
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual. (...)
A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura
dano

moral
indenizável.
(...)
“1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”
(N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.
(TJMT, 1004467-63.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO.
DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) (iii)
é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos;
(...)
O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)
3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.
(...)” (TJMT, 1045368-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025 - destaquei).

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria
in re ipsa
.

No entanto, a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante até a data de 30/03/2021 e após, restituição em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária, conforme consignado.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026